Tribunal: TJES
Processo: 0020343-49.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020343-49.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS
– CONTRATO
REGULADO P
ELO SFI
–
CONSUMIDORA CONSTITUÍDA EM MORA
– RESOLUÇÃO OPERADA PELA LEI
9.514/97 –
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DO EMPREITEIRO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

I.

Caso concreto em que a apelada, adquirente de imóvel por contrato regulado pela
Lei nº 9.514/1997,
ficou inadimplente no curso da ação, foi regularmente constituída em mora e a propriedade fiduciária consolidada em favor do Banco credor.

I
I.
De acordo com o
entendimento sedimentado
perante os tribunais pátrios, “
em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, dever observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
”
(STJ. REsp 1.891.498/SP, Rel.: Ministro Marco Buzzi, 2ª Seção, data de julg. 26/10/2022, DJ 19/12/2022)

III.
Ao julgar o
Tema 982, nos autos do RE 860.631/SP, com repercussão geral, o
e.
STF considerou “
constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal
”.

IV. Recurso
da empreiteira conhecido e provido. Prejudicado o recurso do Banco
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e julgar PREJUDICADA a apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020343-49.2015.8.08.0048

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S.A.; MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADA
:
MARIA VANIA MOURA DOS SANTOS

JUIZ: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de a
pelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL S/A (fls. 527/533) e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 589/646), ambos contra sentença (fls. 506/508) e decisão integrativa de embargos de declaração (fls. 586/587) proferidas nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL e MRV, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pleito exordial para declarar rescindido o contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado com a apelada MARIA e restituição a essa de 90% (noventa por cento) dos valores pagos referentes às prestações do financiamento, acrescido de juros a partir da citação e correção a partir do desembolso.

Além disso, condenou os requeridos no pagamento de verba sucumbencial de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais
(fls. 527/533)
, o apelante BANCO pede a reforma da sentença alegando que “
i)
a apelada MARIA deixou de pagar as parcelas do contrato;
ii)
pacta sunt servanda e impossibilidade de revisão do contrato pelo Poder Judiciário; e
iii)
inversão dos ônus sucumbenciais
”.

Por outro lado,
a apelante MRV (fls. 589/646) pede que o feito seja sobrestado até que sobrevenha o julgamento do recurso especial 1.891.498, representativo de controvérsia afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Pediu a reforma alegando que “
i)
ilegitimidade passiva;
ii)
rescisão por culpa exclusiva da consumidora que deixou de pagar as parcelas do financiamento habitacional;
iii)
consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco impede a rescisão como ocorreu na sentença;
iv)
impossibilidade de restituição de valores que foram pagos ao BANCO;
v)
juros devem incidir a partir da sua fixação ou do trânsito em julgado; e
vi)
equívoco no modo de arbitramento de honorários sucumbenciais sobre valor da causa
.”

Contrarrazões da apelada MARIA (fls. 555/562) e da apelante MRV (fls. 647/659) perseguindo o desprovimento recursal.

Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade da apelante MRV, conforme autoriza o art. 488 do CPC.

Pr
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ação versa pretensão de rescisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pela apelada MARIA e os apelantes BANCO e MRV.

A apelada MARIA informou que, por não ter sido contemplada com o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, não conseguiria suportar as parcelas do financiamento que, após a assinatura dos contratos de promessa de compra e venda e de financiamento, atingiram valores superiores ao que ela esperava.

Pediu que, com a rescisão do contrato,
os
apelantes BANCO e MRV fossem condenados a indenizar por danos morais e a restituir os valores até então pagos pela apelada MARIA.

Os apelantes BANCO e MRV foram citados, apresentaram suas defesas pela improcedência dos pedidos autorais.

Às partes foi garantido o exercício do pleno contraditório e produziram robusta prova documental nos autos, o que autorizava o julgamento antecipado da pretensão.

O feito
foi julgado
procedente em parte, rescindido o contrato havido entre as partes e condenandos os apelantes BANCO e MRV a restituírem à apelada MARIA o montante de 90% (noventa por cento) dos valores que ela investiu no pagamento das parcelas do financiamento.

Os embargos de declaração opostos pela apelante MRV (fls. 515/522), pugnando pela modificação do julgado para que efeitos da sentença atingissem somente o contrato de financiamento habitacional firmado entre a apelada MARIA e o apelante BANCO, foram julgados improcedentes (fls. 586/587).

Inconformadas, as partes recorrentes interpuseram recursos de apelação, cuja
controvérsia cinge-se na alegação de impossibilidade de rescisão do contrato na forma como definida pela sentença.

Nessa ocasião (fls. 589/646), a apelante MRV informou a existência do REsp 1.891.498/SP, afetado à sistemática de recursos repetitivos e representativo de controvérsia, tendo por objeto a prevalência da Lei 9.514/97 – que instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário – sobre o Código de Defesa do Consumidor. Informou ainda que a apelada MARIA havia se tornado inadimplente no curso da ação, e que a propriedade fiduciária havia se consolidado em favor do apelante BANCO, conforme comprova ônus averbado em fl. 622 de cópia de certidão do imóvel. E
pediu
o sobrestamento des
t
e feito até que o paradigma fosse julgado, conforme já havia sido determinado em sua decisão de afetação.

O paradigma foi julgado em 19/12/2022 e transitou em julgado em 04/12/2023.

Embora o presente caso
comporte o julgamento monocrático pela regra do art. 932, V alínea “b” do CPC, submeto à apreciação dos Eminentes Pares, o que faço motivado pela relevância do debate que envolve o Tema 982 do STF, julgado recentemente, e pela virada paradigmática que recaiu sobre o caso entre a prolação da sentença e sua revisão por este E.TJES.

Examinando os autos
, constato que
o recurso da apelante MRV merece provimento.

O presente caso subsome-se perfeitamente à
tese firmada
no paradigma invocado pela apelante MRV
(
Tema Repetitivo 1095),
cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

1.
Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015

fixa-se a seguinte tese:

1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Caso concreto:

É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor.

3. Recurso Especial provido.

(STJ. REsp 1.891.498/SP, Rel.: Ministro Marco Buzzi, 2ª Seção, data de julg. 26/10/2022, DJ 19/12/2022)

No corpo do voto, o e. Superior Tribunal de Justiça consignou que a resolução operada pela
Lei 9.514/97 autoriza que,
após o leilão do imóvel e sobejando saldo credor depois de abatidos os valores inadimplidos pelo devedor fiduciário, deve haver a restituição a esse, para que não se promova o enriquecimento sem causa do credor fiduciário.

O e. STJ destacou, ainda, que não há conflito entre o
Código de Defesa do Consumidor
e a
Lei 9.514/97, devendo esta prevalecer sobre aquele, por se tratar de regra posterior e especializada:

“
Esse procedimento especial não colide com os princípios trazidos no art. 53
do CDC, porquanto, além de se tratar de Lei posterior e específica na regulamentação da matéria, o § 4º, do art. 27, da Lei nº 9.514/97, expressamente prevê, repita-se, a transferência ao devedor dos valores que, advindos do leilão do bem imóvel, vierem a exceder (sobejar) o montante da dívida, não havendo se falar, portanto, em perda de todas as prestações adimplidas em favor do credor fiduciário.”

No caso em exame, a apelada MARIA já informava em sua petição inicial que não conseguiria suportar o pagamento das parcelas, o que se concretizou durante o curso da ação: a mora foi constituída em 17/05/2017 e
não foi purgada
após a notificação extrajudicial efetuada pelo Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da 2ª Zona da Serra (fl. 622).

São esses os fatos relevantes que constituem requisitos para a resolução do contrato de financiamento habitacional em exame de forma diversa daquela aplicada pela sentença recorrida e que me permitiram a subsunção ao precedente invocado pela apelante MRV.

Além disso, recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a execução extrajudicial escorada na Lei 9.514/97 – que instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário, firmando a seguinte tese em julgamento do Tema 982, nos autos do RE 860.631/SP com repercussão geral:

“
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.
” (Plenário, 26.10.2023.)

Com base nesses fundamentos,
não há que se falar na pretendida rescisão contratual, tampouco na forma de
restituição dos valores pagos pela consumidora/
mutuária
determinada no comando sentencial
,
na medida em que, p
or tratar-se de
contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária
e
devidamente registrado em cartório,
já resolvido com a consolidação da propriedade em favor da instituição bancária em decorrência do
inadimplemento d
a
devedor
a
, aplica-se ao caso
a sistemática da Lei 9514/97, de tal modo que, repise-se, as eventuais quantias devidas em favor da devedora fiduciária somente serão aferíveis
caso, efetivado o leilão público de arrematação do imóvel,
subsista
saldo em seu favor.

P
or conseguinte, “
não sendo possível antever o valor que (eventualmente) será devolvido aos autores, a improcedência do pedido é medida de rigor
”
(STJ. REsp 1.891.498/SP, Rel.: Ministro Marco Buzzi, 2ª Seção, data de julg. 26/10/2022, DJ 19/12/2022).

Pelo exposto
e em atenção
às teses firmadas no Tema 1095, pelo e. STJ, e no Tema 982, pelo e. STF,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

à apelação interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais para condenar a demandante/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, porquanto encontra-se assistida pela justiça gratuita, conforme acórdão do agravo de instrumento nº 0017301-55.2016.8.08.0048 (fls. 147/150). Por fim,
julgo PREJUDICADA a apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 e, por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais para condenar a demandante/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, porquanto encontra-se assistida pela justiça gratuita, conforme acórdão do agravo de instrumento nº 0017301-55.2016.8.08.0048 (fls. 147/150). Por fim, julgar prejudicada a apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.